Tribunal: TJDFT
Processo: 0747159-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747159-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADACY LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ADACY LOPES DOS SANTOS E OUTROS contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 176569379), que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu, diante da matéria abordada na demanda, a incompetência para o processamento e julgamento daquela causa, e tendo em conta que o Sistema PJe desta Justiça estadual não é integrado com a Justiça do Trabalho (reputada competente), extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). Prima facie, extrai-se do presente agravo de instrumento que a parte agravante colima, em sede de antecipação da tutela recursal pleiteada, o reconhecimento da competência desta Justiça comum estadual para processar e julgar a controvérsia posta à colação na origem. Ocorre que a decisão que integra o objeto do presente agravo de instrumento é uma sentença, que, aparentemente, não se enquadra na hipótese prevista no art. 356 do CPC. Ademais disso, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente estão elencadas no rol do art. 1.015 do CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Não é demasiado colacionar também neste ensejo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça a respeito da (in)admissibilidade em hipótese de agravo de instrumento contra sentença terminativa do feito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação, não sendo admissível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1670435, 07292327820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ENCERRAMENTO DE FASE EXECUTIVA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que encerra fase executiva do processo, porquanto o édito qualifica-se como sentença. 2. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC). 3. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em se tratando de erro grosseiro. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1766341, 07153008620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214571, 07114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos de lei acima citados e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados dos precedentes supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de aferição da admissibilidade da pretensão reformatória, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator